Tribunal: CARF
Processo: 10384.720993/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720993/2019-44
ACÓRDÃO
2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA ESTRUTURAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/05/2017
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
A RECEITA BRUTA (CRPB). OPÇÃO.
Com relação às empresas do setor de construção civil enquadradas no
grupo 412 da CNAE, no período de 04/06/2013 a 31/10/2013, bem como a
partir de 01/12/2015, a opção pela CRPB deve ser manifestada de forma
expressa e irretratável, observada a legislação vigente à época. Caso
contrário, a fiscalização apurará a contribuição previdenciária devida de
acordo com o regime de incidência sobre a folha de pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula (relator), que deu
parcial provimento para determinar o recálculo do valor da restituição pela unidade de origem, no
período entre 04/06/2013 a 30/10/2013, com a observância da aplicação corretada desoneração
prevista na Lei no12.546/2011. O Conselheiro Cleberson Alex Friess foi designado para redigir o
voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos
Eduardo Avila Cabral (suplente convocado) e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro Yendis Rodrigues Costa, substituído pelo conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO

Trata o presente processo de pedido de restituição de contribuições
previdenciárias (fls. 02/162) correspondentes ao saldo remanescente da diferença entre o
valor retido e o valor devido ao INSS, no período de 03/2013 a 05/2017, sendo juntados aos
autos pelo contribuinte: a) Contratos sociais e alterações (páginas 173 a 208); b) Notas fiscais
de serviço (páginas 209 a 620); c) Folhas de pagamento e contra-cheques (páginas 624 a 908).
Destaca-se que a Recorrente impetrou Mandado de Segurança na 5a Vara
Federal Cível do Piauí (fls. 163/168), visando a imediata análise de seus pedidos de restituição
feitos através do programa PER/DCOMP, tendo obtido decisão liminar favorável para
determinar a apreciação dos pedidos eletrônicos, devendo ser realizado no prazo máximo de
30 dias (fls. 167/168).
Para subsidiar a análise, foram solicitados alguns documentos mediante o
Termo de Intimação no 36, emitido em 29/03/2019 (fl. 170). Em resposta, a empresa
apresentou os documentos requeridos (fls. 172/908).
Às fls. 909/914 foi proferido Despacho Decisório no 141/2019, através da
equipe Regional de Auditoria de Crédito Previdenciário de São Luís/MA, informando terem
sido elaboradas PLANILHAS (disponibilizadas em anexo ao mencionado Despacho Decisório –
fls. 915/917), assim nomeadas: PLANILHA PERDCOMP, PLANILHA RETENÇÃO AGREGADO e
PLANILHA COMPENSAÇÃO, todas visando demonstrar a análise do processo, conforme
abaixo:
a) a PLANILHA PERDCOMP, informou-se os números dos pedidos eletrônicos
transmitidos (objeto do Mandado de Segurança acima citado), os valores
solicitados, o resultado da análise e os valores a serem restituídos nas
várias competências. Foram analisadas as GFIP que se encontram na
situação EXPORTADA. Assim, nas competências 02/2015 e 09/2016, as GFIP
exportadas compensaram toda a retenção informada, não restando saldo
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
3
para compensação futura. Por esse motivo nessas duas competências os
pedidos foram indeferidos, isto é, não há valor a restituir;
b) Na PLANILHA RETENÇÃO AGREGADO, consolidou-se os valores por
competência. Foram importados das GFIP os seguintes valores: retenção
informada e retenção compensada. Na coluna RETENÇÃO EM GPS
importou-se os valores de retenção recolhidos nas GPS. Considerou-se
esses valores recolhidos nas GFPS para a apuração dos valores constantes
da coluna SALDO RETENÇÃO. Com base nos valores da coluna SALDO
RETENÇÃO e VALOR SOLICITADO (importado dos pedidos eletrônicos)
apurou- se os valores a restituir, constante da coluna VALOR A RESTITUIR
APURADO, que correspondeu ao valor mínimo entre SALDO RETENÇÃO e
VALOR SOLICITADO;
c) A PLANILHA COMPENSAÇÃO abrangeu o período de 05/2013 até 06/2017,
pois nessas competências foram citadas, a título de competência inicial e
final, o período de 03/2013 a 05/2017, objeto do pedido de restituição da
retenção. Nessa Planilha foram importados os seguintes dados das GFIP:
competência inicial da compensação, competência final, compensação
solicitada, valor compensado, remuneração dos contribuintes individuais,
remuneração dos empregados, incluindo o 13o salário.
Em suma, após a análise das restituições, conforme as planilhas indicadas
acima, foi deferido em parte o respectivo pedido, no valor de R$ 3.380,34 (sessenta e três
mil, trezentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos).
Em resposta datada de 05/06/2019 (fls. 923/928), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, contestando os pontos mencionados no despacho decisório, e
argumentou contra a interpretação da autoridade fiscal em relação à inclusão da coluna "retenção
em GPS" na planilha, conforme estabelecido na Instrução Normativa 1.717/2017.
Além disso, destacou o contribuinte a necessidade de considerar a regra do artigo
13 da IN RFB 1.436/2011 no cálculo da desoneração da folha de pagamento. Também foi juntado
um adendo à manifestação de inconformidade denominado como relatório de análise do
despacho (fls. 929/934), contendo uma análise detalhada da situação, competência por
competência, respaldada pelas teses de defesa apresentadas.
Importante destacar que a Recorrente apresentou manifestação lançada às fl. 943
dos autos renunciando ao prazo de impugnação referente à notificação de compensação e
concorda com a compensação dos créditos tributários devidos com os débitos listados pelo órgão,
conforme a legislação. Caso a compensação não seja possível por questões operacionais, solicitou
a restituição dos créditos homologados.
Além disso, às fls. 1002/1007 foi acostado a Sentença dos autos do Mandado de
Segurança confirmando a decisão liminar acima mencionada para determinar que a autoridade
impetrada aprecie os pedidos eletrônicos de ressarcimento, o que, como dito, deve ser realizado
no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
4
Assim, a Decisão colegiada de primeiro grau (fls. 1.051/1.075) deu parcial
provimento à Manifestação de inconformidade. A DRJ, após criteriosa análise dos autos, prolatou
o Acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/05/2017
CPRB. OBRA. PERÍODO.
A tributação de obra por folha de pagamento ou por receita bruta depende da
data da matrícula da mesma no CEI, regime que vai até sua conclusão.
DESTAQUE. NOTA FISCAL. RETENÇÃO. CRÉDITO.
Emitida a nota fiscal com retenção destacada e informada esta em GFIP, o
contribuinte pode optar por se compensar ou solicitar restituição. A comprovação
do recolhimento só é necessária no caso de não existir o destaque do valor.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seu voto, a autoridade julgadora detalhou minuciosamente cada competência
fiscal, destacando as discrepâncias entre os valores informados pelo contribuinte e os valores
efetivamente retidos ou recolhidos.
Além disso, ela analisou cuidadosamente os argumentos apresentados pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, avaliando sua validade e consistência à luz
da legislação tributária vigente e das normas aplicáveis. Ademais, o acórdão do colegiado de piso
também destaca a necessidade de correções nos cálculos e nas declarações fiscais, visando
garantir a conformidade com as obrigações tributárias e a justiça fiscal. Ao final, a decisão dá
parcial provimento ao pleito do contribuinte, dispondo sobre o direito creditório no importe de R$
67.483,75. Ainda assim, a decisão propõe soluções para as questões levantadas, buscando conciliar
os interesses do contribuinte com as exigências legais do Fisco.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.080/1.087), no
qual contesta os fundamentos da autoridade julgadora. Sustenta sobre a existência de supostos
erros materiais, e requer a reanálise de todos os pedidos de restituição, com exceção dos já
deferidos totalmente.
Ainda, pugna que sejam declarados válidos os créditos oriundos das retenções,
deduzidos os valores efetivamente utilizados, e, no final, que seja corrigido o valor a ser restituído,
descontados os valores já deferidos nas decisões anteriores.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator

Da Tempestividade e Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
- Do Mérito
Inicialmente, importante destacar que conforme informado no Despacho Decisório
no 141/2019 (fls. 909/914), o processo de cálculo do valor a ser restituído foi bastante detalhado e
envolveu o uso de três planilhas distintas (fls. 915/917), cada uma desempenhando um papel
específico na apuração do saldo a ser restituído. Senão vejamos:
a) Planilha PERDCOMP: Esta planilha foi utilizada para separar e apresentar mês a
mês o deferimento parcial ou indeferimento de cada pedido de restituição enviado. Funcionou
como uma espécie de registro dos resultados obtidos, os quais foram baseados nos cálculos
realizados nas outras duas planilhas.
b) Planilha Retenção Agregado: Esta planilha teve como objetivo apurar o
montante de retenção que efetivamente sobrou após ser aproveitado em cada competência. No
entanto, parte desse saldo não seria imediatamente restituída ao sujeito passivo, pois poderia ser
aproveitada como compensação em meses subsequentes. Portanto, era necessário fazer a
subtração para determinar o valor a ser restituído. Além disso, houve um critério fiscal para
escolher o crédito do contribuinte, comparando o valor efetivamente declarado em GFIP com o
recolhido no mês pelos tomadores de serviço e escolhendo o menor valor.
c) Planilha Compensação: Esta planilha foi criada para verificar o montante do saldo
de retenção que foi gasto em compensações ao longo do período. Foi separado o valor de
compensação por desoneração devido às contribuições desoneradas, conforme informado em
GFIP.
De acordo com o Acórdão recorrido (fls. 1.051/1.075), o método de trabalho
adotado pela autoridade fiscal demandou correções substanciais em diversos pontos, sobretudo
no que diz respeito à escolha entre o valor informado na GFIP e o valor efetivamente recolhido
pelos tomadores de serviço, conforme mencionado às fls. 1.055/1.057):
“O primeiro é a escolha entre o valor informado em GFIP e o valor efetivamente recolhido
pelos tomadores.
Cita o contribuinte como tese de defesa, o artigo 30 da Instrução Normativa 1.717/2017,
entretanto a mesma só esteve vigente em 18 julho de 2017, posterior a todas as
competências aqui estudadas.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
6
Ainda assim a tese de defesa é válida, uma vez que o artigo 17 da Instrução Normativa
1300/2012, vigente à época de todos os fatos aqui julgados, praticamente reproduz o
mesmo texto e só exige o recolhimento da GPS se a nota fiscal não possuir destaque. Nos
casos em que as notas possuem destaque a limitação feita não deve ser observada. [...]
Pode-se requerer o valor não compensado, desde que a retenção esteja destacada, se ela
não estiver, é que o recolhimento deve ser comprovado, ou seja, neste voto será
considerado o valor quando o mesmo estiver destacado em nota e declarado em
GFIP(Guia do recolhimento do FGTS e Informações à Previdência).
Há mais um equívoco na planilha retenção agregado que decorre da não consideração de
uma limitação operacional existente no SEFIP(Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência).
Em vários meses, quando o contribuinte possuía retenção, a mesma foi considerada como
totalmente abatida, ou abatida em valor superior ao que deveria ser.
Neste ponto, é preciso entender que o SEFIP tem uma ordem fixa de apropriação de
créditos do contribuinte, assim a retenção do mês corrente é prioritária a outros créditos,
ou seja, se apenas o valor da retenção for suficiente para liquidar as contribuições
devidas, a compensação sequer é considerada, ainda que informada, situação em que
parte do valor da retenção descontada do saldo deveria sair da compensação(obras
desoneradas), mas a ordem não permite. Estes casos serão tratados individualmente
adiante.
Acolhidas neste ponto as teses de defesa. [...]
Outros aspectos que merecem correção estão na planilha compensação.
O objetivo da mesma era verificar quanto havia sido gasto do saldo de retenção, mas para
isso seria necessário separar o valor compensado do valor desonerado, também
informado no campo compensação. Entretanto, neste processo, houve uma omissão que
comprometeu o resultado.
O despacho decisório considerou a empresa como um todo desonerada a partir de
04/2013 e novamente enquadrada na tributação sobre folha de pagamento a partir de
12/2015, entretanto no caso de construtoras há uma peculiaridade.
Em se tratando do CNPJ, a desoneração não existia entre 04/06/2013 e 30/10/2013,
conforme anexo I item 5 da IN 1.436/2013, este é mais um tópico a ser reparado na
planilha compensação.
A desoneração se dá pela matrícula da obra no CEI e não pela empresa globalmente
considerada pelo seu CNAE.
Abaixo, as matrículas utilizadas no período sob análise e o seu respectivo regime de
tributação. Importante ressaltar que aquelas tributadas com base na receita podem se
compensar das contribuições desoneradas até o final da obra, conforme inteligência do
artigo 7o,§9o da Lei 12.546/2011.
Acolhida neste ponto a tese de defesa. [...]
Na planilha compensação, houve a separação por competência quando o período da
compensação informada em GFIP foi distinto entre as obras, entretanto não foi observada
a separação entre as obras por regime de tributação o que teria o condão de mudar o
valor restituído.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
7
Outro ponto que foi ajustado foi a dedução a menor de compensações no período
posterior a 11/2015, que será detalhado quando da correção dos cálculos da planilha
compensação.
Conforme depreende-se, o mencionado Acórdão acatou a defesa do Recorrente
parcialmente, reconhecendo-se a validade das alegações sobre a escolha entre o valor informado
em GFIP e o valor efetivamente recolhido pelos tomadores.
Além disso, destacou que, embora a Instrução Normativa 1.717/2017 tenha entrado
em vigor após as competências analisadas, a tese de defesa é respaldada pela Instrução Normativa
1300/2012, que estava vigente à época dos fatos e possui disposições semelhantes. Esta
normativa permite requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal e declarada em GFIP.
Ademais, a defesa também apontou erros na planilha retenção agregado, devido a
limitações operacionais do SEFIP, que prioriza a retenção do mês corrente sobre outros créditos,
podendo resultar em abatimentos incorretos. Adicionalmente, a planilha compensação não
separou adequadamente os valores compensados dos desonerados, comprometendo os
resultados. A desoneração deve ser analisada pela matrícula da obra no CEI e não globalmente
pela empresa.
Acerca da análise da Planilha Retenção Agregado no respectivo Acórdão, detalha os
casos individuais de retenção fiscal em diversas competências. Em algumas competências, como
03/2013, 12/2013, 04/2014, 07/2014, 10/2014 a 12/2014 e 05/2016, houve concordância entre os
valores solicitados e reconhecidos. Em outras, como 04/2013 e 06/2013, surgiram questões
específicas, como notas fiscais sem destaque e mudanças legislativas impactando a desoneração.
Houve também ajustes necessários devido a erros na metodologia de cálculo da
retenção e compensação, como em 10/2013, 01/2014, 06/2014, e 12/2015. A análise destaca a
necessidade de corrigir valores abatidos indevidamente devido à ordem fixa de apropriação de
créditos no SEFIP, afetando o saldo de retenção e compensação.
Além disso, as inconsistências nas declarações em GFIP e a aplicação incorreta de
limitações operacionais foram abordadas para cada competência analisada.
Segundo a autoridade fiscal, as competências 02/2015 e 09/2016 não deveriam
integrar a análise de saldos de retenção, pois o valor da retenção foi integralmente consumido. O
contribuinte
contestou
essa
decisão,
especialmente
para
09/2016,
mencionando
a
desconsideração da desoneração de obras específicas e o uso de créditos de 06/2016 para
compensação.
Em 02/2015, a retenção total de R$ 2.215,92 foi integralmente gasta devido à
ordem preferencial do SEFIP, que abateu contribuições não devidas legalmente. Após correções, o
saldo retido foi utilizado para abater compensações excedentes em duas matrículas, resultando
em um saldo de R$ 530,15, valor solicitado no PER. Para 09/2016, a autoridade fiscal estava
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
8
correta, pois a retenção foi feita no CNPJ, não desonerado, e as contribuições devidas superaram
os créditos disponíveis. Conclui-se pela retificação da planilha conforme analisado.
Quanto às mencionadas correções na planilha compensação, a autoridade fiscal
concluiu pela retificação da planilha, separando compensações desoneradas e tributadas sobre
folha de pagamento, corrigindo erros na dedução de saldos. Após 12/2015, a desoneração
facultativa não foi exercida, portanto, as compensações deveriam ser deduzidas do saldo de
retenções. Foram feitas correções na planilha para considerar adequadamente os valores
compensados e a tributação correta das obras, ajustando o saldo final.

Por fim, concluiu a autoridade fiscal quanto ao valor a restituir à Recorrente,
conforme a planilha de retenção agregada, é de R$ 263.810,97, do qual se deve subtrair R$
132.946,89 da planilha de compensação ajustada, resultando em um novo valor de R$ 130.864,08.
Esse valor é distribuído por competência de acordo com o coeficiente de rateio da planilha. Após
considerar o valor já restituído, o montante adicional a ser restituído ao contribuinte é de R$
67.483,75, conforme demonstrativo final.

Assim, o Acórdão proferido conheceu da manifestação de inconformidade
parcialmente.

Desse modo, coaduno em parte com o posicionamento da autoridade fiscal
proferido no respectivo Acórdão. A análise criteriosa das informações apresentadas revelou uma
abordagem justa e fundamentada. A correção das planilhas e a determinação dos valores a serem
restituídos são consistentes e alinhadas com as normativas vigentes.
No entanto, vale a ressalva acerca de um ponto. O despacho decisório considerou a
empresa como um todo desonerada a partir de abril de 2013, retornando à tributação sobre folha
de pagamento em dezembro de 2015.
A Recorrente argumenta que a autoridade julgadora cometeu equívocos tanto na
análise da documentação quanto na aplicação das regras relacionadas à desoneração da folha de
pagamento. Em particular, contesta a não consideração da desoneração em momentos
específicos, apesar da comprovação de opção pela mesma.
Destaca ainda que, de acordo com a legislação aplicável, a desoneração deveria ter
sido aplicada para todo o período em questão, conforme a data de abertura do Cadastro
Específico do INSS (CEI).
Além disso, aponta erros materiais na apuração dos valores referentes aos créditos
tributários requeridos, evidenciando que a falta de consideração da desoneração resultou em
prejuízos financeiros para a empresa. Por fim, solicita a reanálise dos pedidos de restituição, com a
devida correção dos valores a serem restituídos, a fim de garantir o direito da empresa à
restituição dos créditos tributários devidos.
Ocorre que há uma peculiaridade no caso das construtoras: o período de
desoneração não se aplica ao CNPJ entre junho e outubro de 2013, conforme estipulado no anexo
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
9
I, item 5, da IN 1.436/2013. Este é mais um ponto a ser ajustado na planilha de compensação. É
crucial notar que a desoneração se aplica à matrícula da obra no CEI e não à empresa como um
todo, conforme seu CNAE.
É importante ressaltar que as obras tributadas com base na receita podem
compensar as contribuições desoneradas até a conclusão da obra, conforme estabelecido pelo
artigo 7o, parágrafo 9o, da Lei 12.546/2011.
Considerando esta questão, a tese defensiva recursal deve ser acolhida tão somente
neste ponto, ou seja, a desoneração deve ser aplicada para o período em questão, qual seja de
abril de 2013 a novembro de 2015.
Pois bem.
Quanto à desoneração, o Recorrente argumenta que a autoridade julgadora não
considerou corretamente as disposições legais que regem esse instituto, informando que a
desoneração da folha de pagamento é uma medida que visa diminuir a carga tributária sobre as
empresas, substituindo o pagamento da contribuição previdenciária patronal por um percentual
do faturamento. Essa opção é determinada pela data de abertura do Cadastro Específico do INSS
(CEI) e pela atividade principal da empresa, conforme estabelecido na Lei no 12.546/2011.
Conforme se depreende do acórdão recorrido (fls. 1056/1057), malgrado tenha se
posicionado favorável à maior parte da desoneração suscitada pelo recorrente, a autoridade
julgadora entendeu por afastar o período correspondente a 04/06/2013 e 30/10/2013. Nesse
sentido, na decisão colegiada de piso, há determinação para retificação da planilha compensação,
eis que, anteriormente, em despacho decisório, a autoridade fiscal havia se pronunciado
favoravelmente à desoneração do período.
Contudo, entendo que não merece guarida o entendimento exarado pelo colegiado
primevo, eis que vai em desencontro ao que preconiza a lei 12.546/2011 e as soluções de consulta
que normatizam a questão da desoneração para o CNAE e CEI.
Ao analisar as informações apresentadas pelo Recorrente sobre a desoneração da
folha de pagamento, é crucial considerar as disposições legais pertinentes, bem como as
manifestações da Receita Federal do Brasil (RFB), a fim de esclarecer a correta interpretação do
instituto da desoneração. Desta feita, é relevante a reprodução dos seguintes dispositivos. Veja-
se:
Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, à alíquota de 2% (dois por cento): (Redação dada pela Lei no 13.043, de 13
de novembro de 2014) Produção de efeito e vigência (Vide Decreto no 7.828, de
2012) (Regulamento)
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
10
(...)
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432,
433 e 439 da CNAE 2.0. (Incluído pela Medida Provisória no 601, de 2012)
(Vigência) (Vigência encerrada)
V - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432,
433 e 439 da CNAE 2.0;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
VII - as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos
grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0;(Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
(...)
§ 1o Durante a vigência deste artigo, as empresas abrangidas pelo caput e pelos
§§ 3o e 4o deste artigo não farão jus às reduções previstas no caput do art. 14 da
Lei no 11.774, de 2008.
(...)
§ 6o No caso de contratação de empresas para a execução dos serviços referidos
no caput, mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, e para fins de elisão da responsabilidade
solidária prevista no inciso VI do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a
empresa contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços. (Redação dada
pela Lei no 12.995, de 18 de junho de 2014)
§ 7o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes
regras: (Incluído pela Medida Provisória no 612, de 2013) (Produção de efeito)
I - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI a partir do dia
1o de abril de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária ocorrerá na
forma do caput, até o seu término; (Incluído pela Medida Provisória no 612, de
2013) (Produção de efeito)
II - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI até o dia 31 de
março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária ocorrerá na forma
dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, até o seu término; e
(Incluído pela Medida Provisória no 612, de 2013) (Produção de efeito)
III - no cálculo da contribuição incidente sobre a receita bruta, serão excluídas da
base de cálculo, observado o disposto no art. 9o, as receitas provenientes das
obras a que se refere o inciso II. (Incluído pela Medida Provisória no 612, de 2013)
(Produção de efeito)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de
junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
11
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva
prevista no caput, relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes
regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI até o dia 31 de
março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na
forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, até o seu término; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de abril de 2013 e 31 de maio de 2013, o recolhimento da
contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do caput, até o seu término;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês
subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput, como na forma dos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI após o
primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação desta Lei, o
recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do caput,
até o seu término; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - no cálculo da contribuição incidente sobre a receita bruta, serão excluídas da
base de cálculo, observado o disposto no art. 9o, as receitas provenientes das
obras cujo recolhimento da contribuição tenha ocorrido na forma dos incisos I e III
do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma
irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada
até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei: (Vide Medida Provisória
no 563, de 2012) (Vigência) (Regulamento)
I – a receita bruta deve ser considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do
art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
(...) III – a data de recolhimento das contribuições obedecerá ao disposto na alínea
“b” do inciso I do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991;
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
12
IV – a União compensará o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de que
trata o art. 68 da Lei Complementar no101, de 4 de maio de 2000, no valor
correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente da
desoneração, de forma a não afetar a apuração do resultado financeiro do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS); e
V – com relação às contribuições de que tratam os arts. 7o e 8o, as empresas
continuam sujeitas ao cumprimento das demais obrigações previstas na legislação
previdenciária.
(...)
§ 3o Relativamente aos períodos anteriores à tributação da empresa nas formas
instituídas pelos arts. 7o e 8o desta Lei, mantém-se a incidência das contribuições
previstas no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, aplicada de forma
proporcional sobre o 13o (décimo terceiro) salário. (Incluído pela Lei no 12.715)
Produção de efeito e vigência
(...)
§ 9o As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre
a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao
seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua
atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou
esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1o. (Incluído pela Medida
Provisória no 612, de 2013) (Produção de efeito)
§ 10. Para fins do disposto no § 9o, a base de cálculo da contribuição a que se
referem o caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa
relativa a todas as suas atividades. (Incluído pela Medida Provisória no 612, de
2013) (Produção de efeito)
§ 9o As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária
sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver
vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE
relativo a sua atividade principal, assim considerada aquela de maior receita
auferida ou esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1o. (Incluído pela
Lei no 12.844, de 2013)
§ 10. Para fins do disposto no § 9o, a base de cálculo da contribuição a que se
referem o caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa
relativa a todas as suas atividades. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
Observa-se que o inciso IV do art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, introduzido pelo art.
1o da Medida Provisória no 601, de 28 de dezembro de 2012, determinou às empresas do setor de
construção civil e de obras de infraestrutura enquadradas nos grupos mencionados da CNAE 2.0, a
apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8.212, de 1991, quais sejam:
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
13
Lei no 8.212, de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.(Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
A produção de efeitos da inclusão do inciso IV ao art. 7o da Lei no 12.546, de 2011,
teve início em 1o de abril de 2013, conforme estabelece o art. 7o, III, da Medida Provisória no 601,
de 2012. Vale mencionar que, muito embora a MP no 601, de 2012, cujo prazo de vigência
encerrou-se em 3 de junho de 2013, tenha perdido a eficácia, por não ter sido convertida em lei,
seus dispositivos acabaram sendo contemplados na Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, art. 13,
o que garantiu que o inciso IV, acima transcrito, mantivesse intacta a sua redação e incluindo,
também, o inciso VII.
Vale ressaltar que a Lei no 12.844, de 2013, de acordo com seu art. 49, II, “a”,
entrou em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, ou seja,
em 1o de novembro de 2013, relativamente ao seu art. 13, na parte em que incluiu o inciso IV ao
art. 7o da Lei no 12.546, de 2011. Destaca-se que os §§ 7o e 9o do art. 7o da Lei no 12.546, de 2011,
também incluídos pela Lei no 12.844, de 2013, detalha as formas de recolhimento da contribuição
previdenciária nos períodos englobados pelo início da produção de efeitos da MP no 601, de 2012,
sua posterior perda de eficácia e a publicação da Lei no 12.844, de 2013. Feitas essas
considerações sobre as alterações da legislação pertinente à matéria consultada, passa-se à
análise dos questionamentos formulados pela consulente.
Informou a Recorrente que a desoneração se impõe para os CEI abertos no período
obrigatório, até novembro de 2015, e para o CNPJ durante o tempo que o CEI desonerado estiver
informado em GFIP, e que a mesma situação se observa para os CEI abertos no período opcional, a
partir de dezembro/2015.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
14
Nesse ponto, portanto, razão assiste à Recorrente, uma vez que se enquadra nas
disposições da Lei, já que a receita auferida das atividades desenvolvidas pela Empresa cuja
natureza a enquadra nos códigos CNAE relacionados no art. 7 da Lei no 12.546, de 2011. Cabe a
leitura do art. 9o, §§ 9o e 10 da mencionada Lei. Observe:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 9o As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre
a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao
seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua
atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou
esperada, não lhes sendo aplicado o disposto no § 1o. (Incluído pela Lei no 12.844,
de 2013)
§ 10 Para fins do disposto no § 9o, a base de cálculo da contribuição a que se
referem o caput do art. 7o e o caput do art. 8o será a receita bruta da empresa
relativa a todas as suas atividades. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Dessa forma, o § 9o do art. 9o da Lei no 12.546/2011, estabelece que as empresas
cuja substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição
sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE, devem considerar apenas
o CNAE relativo à sua atividade principal, para fins de determinar a aplicabilidade da desoneração.
Ou seja, para fins de enquadramento, deverá ser considerada como atividade
principal aquela de maior receita auferida. Ao analisar as disposições legais e as orientações da
Receita Federal do Brasil, entendo que o contribuinte está correto ao pleitear a aplicação da
desoneração da folha de pagamento em seu caso específico.
A Lei no 12.546/2011, que instituiu o regime de desoneração, estabelece
claramente as condições e os critérios para a aplicação desse benefício fiscal, especialmente para
empresas do setor de construção civil. Além disso, as Soluções de Consulta da COSIT fornecem
orientações específicas sobre a aplicação da desoneração para empresas que possuem CEI e CNPJ.
Nesse espeque, a título de esclarecimento, observo que é irrelevante a data em que
tenha sido realizada a matrícula CEI da obra de construção civil na qual os serviços serão
executados, ou a data em que essa obra será encerrada, devendo ser observada tão somente a
data de prestação dos serviços.
No caso em questão, o contribuinte demonstrou que sua empresa se enquadra nos
critérios estabelecidos pela legislação para a aplicação da desoneração da folha de pagamento.
Assim, concedo provimento neste ponto, determinando que os pedidos de restituição sejam
reanalisados, observando-se a aplicação correta da desoneração conforme os parâmetros
estabelecidos pela legislação vigente.
Noutro giro, após uma minuciosa revisão dos documentos e cálculos apresentados,
tenho que não foram constatados erros materiais na apuração dos valores referentes aos créditos
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
15
tributários requeridos. Todos os procedimentos de cálculo seguiram rigorosamente as normas
estabelecidas pela legislação tributária vigente, garantindo a precisão e a conformidade dos
valores apurados com as obrigações fiscais da empresa.
Adicionalmente, salvo a questão da desoneração, a conferência dos dados apurados
demonstrou que os registros contábeis e fiscais utilizados na fundamentação dos pedidos de
restituição estavam corretos e em conformidade com os requisitos legais. Assim, não há indícios
de inconsistências ou falhas materiais no Acórdão proferido pela autoridade fiscal que pudessem
comprometer a legitimidade dos créditos tributários requeridos, assegurando que os pedidos de
restituição se baseiam em dados corretos e em conformidade com as disposições legais aplicáveis.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial provimento,
tão somente no sentido de determinar que o presente processo retorne à unidade responsável
pela administração do tributo para que se dê continuidade à análise do pedido de restituição dos
créditos tributários, no período mencionado (de abril de 2013 a novembro de 2015), com ênfase
em 04/06/2013 a 30/10/2013, com a devida observância da aplicação correta da desoneração
prevista na Lei no 12.546/2011.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado

Cabe divergir em parte do I. Relator, que deu parcial provimento ao recurso
voluntário, pelos motivos a seguir indicados.
Em síntese, as questões controvertidas do recurso voluntário giram em torno da
aplicação da desoneração previdenciária de que trata a Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
- concernente ao recolhimento sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 -,
relativamente às empresas de construção civil, enquadradas no grupo 412 da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0.
a) Competências 06/2013 a 10/2013
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
16
Em vigor a contar de 01/04/2013, a Medida Provisória no 601, de 28 de dezembro
de 2012, acrescentou o inciso IV no “caput” do art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, para determinar a
contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta das empresas do ramo de
construção civil enquadradas nos grupos 412, 342, 433 e 439 da CNAE. A Medida Provisória no
601, de 2012, perdeu sua validade em 04/06/2013.
Na sequência, a Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, reintroduziu o comando do
inciso IV do “caput” do art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, havendo o retorno do regime substitutivo
às empresas de construção civil a partir de 01/11/2013 (anterioridade nonagesimal).
Ao mesmo tempo, a lei permitiu a possibilidade de as empresas de construção civil
se manterem no regime substitutivo no período de 04/06/2013 a 31/10/2013, mediante
manifestação expressa.
Nesse sentido, o inciso IV c/c os §§ 7o e 8o do art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, na
redação dada pela Lei no 12.844, de 2013:
Art. 7o (...)
(...)
IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432,
433 e 439 da CNAE 2.0;
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de
junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva
prevista no caput, relativa a junho de 2013. (...)
Não era obrigatória a adesão das empresas de construção civil ao regime de
tributação da Lei no 12.546, de 2011, no período de 06/2013 a 10/2013. Constituía uma faculdade
apenas, exercida mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
substitutiva, segundo a redação da lei.
Ocorre que a recorrente não apontou as fls. do presente processo, tampouco se
localizou nos autos a prova documental do recolhimento com código específico, apuração ou
confissão de débito da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) capaz de
confirmar a opção do contribuinte pelo regime no período, de forma expressa e irretratável. Aliás,
o acórdão recorrido também não atestou a opção pelo pagamento da contribuição sobre a receita
bruta (fls. 1058).
Adicionalmente, a própria recorrente afirma que não possuía obras em andamento
matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI no período compreendido entre 01/06/2013 e
31/10/2013. Em consequência, nem mesmo possível a opção pelo recolhimento da contribuição
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
17
previdenciária na sistemática escolhida até o término da obra, por força da regra de transição dos
§§ 9o, inciso III, e 10, ambos do art. 7o da Lei no 12.844, de 2013.
Logo, não merece reforma o acórdão recorrido quanto aos valores calculados para a
restituição no período de 06/2013 a 10/2013.

b) Competências a partir de 12/2015, inclusive
A Lei no 13.161, de 31 de agosto de 2015, trouxe mudança na dinâmica de
enquadramento na desoneração tributária da contribuição substitutiva sobre a receita bruta,
antes de caráter compulsório, passou a ser um regime facultativo, a partir da competência
12/2015 (art. 7o, “caput”, da Lei no 12.546, de 2011).
Para as empresas de construção civil listadas no inciso IV do “caput” do art. 7o da
Lei no 12.546, de 2011, a opção pelo regime de contribuição substitutiva dá-se por obra de
construção civil, tendo sido a alíquota da contribuição previdenciária sobre a receita bruta elevado
de 2% para 4,5% (art. 7o-A e art. 9o, § 16, da Lei no 12.546, de 2011).
Ao mesmo tempo, o legislador conferiu tratamento diferenciado às empresas
responsáveis pela matrícula da obra no CEI. Com efeito, manteve a determinação que, durante
toda a obra, vigoraria a opção feita no início do empreendimento, permanecendo, em relação às
obras matriculadas até 30/11/2015, a alíquota de 2% até o seu encerramento (art. 2o, da Lei no
13.161, de 2015).
Essas regras específicas que têm como parâmetro a data da matrícula no CEI,
aplicáveis às empresas de construção civil responsáveis pela matrícula da obra, foram detalhadas
no art. 13 da Instrução Normativa RFB no 1436, de 30 de dezembro de 2013, em vigor à época dos
fatos geradores do presente processo:
Art. 13. Aplicam-se às empresas de construção civil, enquadradas nos grupos 412,
432, 433 e 439 da CNAE 2.0, responsáveis pela matrícula da obra, as seguintes
regras para fins de recolhimento:
I - para obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS (CEI) até o dia 31 de
março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na
forma dos incisos I a III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, até o seu
término;
II - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1o de abril de
2013 e 31 de maio de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá
ocorrer na forma do art. 1o, até o seu término;
II - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1o de abril de
2013 e 31 de maio de 2013, a contribuição previdenciária incidirá sobre a receita
bruta até o término das obras;
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
18
III - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1o de junho e
31 de outubro de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá
ocorrer, tanto na forma do art. 1o, como na forma dos incisos I a III do caput do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991; e
III - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1o de junho e
31 de outubro de 2013, a contribuição previdenciária poderá incidir sobre a
receita bruta ou sobre a folha de pagamento na forma prevista nos incisos I a III
do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, de acordo com a opção;
IV - para obras matriculadas no CEI depois de 1o de novembro de 2013, o
recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do art. 1o,
até o seu término.
IV - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1o de
novembro de 2013 e 30 de novembro de 2015, a contribuição previdenciária
incidirá sobre a receita bruta até o término da obra; e
V - para obras matriculadas no CEI a partir de 1o de dezembro de 2015, a
contribuição previdenciária poderá incidir sobre a receita bruta ou sobre a folha
de pagamento na forma prevista nos incisos I a III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, de acordo com a opção.
§ 2o A opção a que se referem os incisos III e V do caput será exercida por obra de
construção civil e manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente
sobre a receita bruta relativa à competência de cadastro no CEI ou à 1a (primeira)
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada para a obra, e
será irretratável até o seu encerramento.
(...)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se somente aos segurados vinculados
especificamente às obras matriculadas no CEI de responsabilidade da empresa
construtora.
A propósito, os critérios de separação entre as obras de construção civil por regime
de tributação, com base na respectiva data de matrícula, foram rigorosamente observados pelo
acórdão recorrido.
Alega a recorrente, entretanto, que existindo matrícula de obra aberta no período
obrigatório, isto é, até o dia 30/11/2015, como foi reconhecido pela decisão de piso, a mesma
regra de desoneração tributária deveria ser aplicada, a partir de 01/12/2015, às obrigações dos
segurados do setor administrativo vinculados ao CNPJ, enquanto perdurar a execução da obra.
É verdade que os segurados administrativos das empresas de construção civil, a
exemplo de gerentes e trabalhadores da área de gestão de pessoas, não possuem vinculação
específica a qualquer obra, razão pela qual a sistemática de recolhimento da contribuição
previdenciária estará atrelada ao regime adotado pela pessoa jurídica.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
19
Uma vez submetida à contribuição substitutiva incidente sobre a receita bruta, a
contribuição previdenciária patronal relativa aos segurados vinculados à administração recairá
também sobre a receita bruta.
Tal interpretação é corroborada pelo art. 14 da IN RFB no 1436, de 2013:
Art. 14. A contribuição patronal relativa aos segurados administrativos das
empresas de construção civil seguirá a mesma sistemática estabelecida para o
recolhimento da contribuição previdenciária efetuada no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ).
Acontece que, a partir da competência 12/2015 o regime pela contribuição
substitutiva é uma faculdade à disposição do contribuinte, exigindo-se a formalização da opção
pela empresa de construção civil.
No presente caso, também não se identificou nos autos a juntada de prova
documental dos comprovantes de recolhimento da CPRB, ou da sua apuração e confissão que
atestem materialmente a opção da empresa de construção civil pela contribuição substitutiva a
partir de 12/2015, conforme previsto em lei.
Convém ressaltar que o despacho decisório da unidade local da RFB, assim como o
acórdão recorrido também não confirmaram a opção pelo pagamento da contribuição sobre a
receita bruta (fls. 912/913 e 1063).
O recolhimento na sistemática da contribuição substitutiva para as obras
matriculadas até 11/2015, irretratável até o encerramento da obra, mesmo que ocorrido em
período posterior, configura ato autônomo e distinto, e, portanto, não satisfaz a exigência de
formalização da adesão à substituição previdenciária da Lei no 12.546, de 2011, a partir de
01/12/2015, de forma expressa e irretratável, para efeito de abranger os segurados
administrativos vinculados ao CNPJ.
Por último, convém dizer que não se vislumbra conflito desse entendimento com as
soluções de consulta emitidas pela RFB; pelo contrário, parece alinhar-se com os fundamentos
contidos nos atos interpretativos do órgão fazendário, dos quais se extrai que: 1
“no período em que a empresa estiver desonerada, a contribuição patronal
relativa ao pessoal vinculado à administração incidirá sobre a receita bruta.”
Logo, mais uma vez sem razão a recorrente.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

1 Solução de Consulta no 119 – Cosit, de 16 de agosto de 2016. Nesse aspecto, seus fundamentos remetem à Solução
Consulta no 179 – Cosit, de 25 de junho de 2014.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.419 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720993/2019-44
20

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1186
DF CARF MF
Original